Tribunal: STF
Processo: AI 69957
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
- Ação relativa à locação. Veto regimental à admissibilidade do recurso extraordinário. Ofensa à Constituição inexistente, por isso que a questão é de processo civil, aliás não prequestionada no acórdão. Incidência da Súmula nº 282. 
Agravo Regimental desprovido.